Tribunal: STF
Processo: ARE 1504914
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor Público. Cargo em Comissão. Exoneração. Direito ao recebimento de verbas rescisórias. Precedentes. Acórdão Recorrido em harmonia com o Tema nº 30 do ementário da Repercussão Geral.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, pela qual se concluiu que “aqueles que, nos exatos termos constitucionais, são nomeados pela Administração Pública para ocupar cargo comissionado fazem jus ao recebimento de salários e demais verbas previstas na Constituição Federal e na legislação municipal aplicável”.



2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “não há comprovação de que o município tenha pago 13º salário proporcional a 2014 e integral do ano de 2015; não há comprovação de pagamento de férias proporcionais no período aquisitivo de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”.



3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou “parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I do CPC, condenando o Município de Maraial a proceder com o pagamento de Férias proporcionais do período aquisitivo de 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017, acrescidos do terço constitucional, bem como 13º salário proporcional a 2014 e integral em relação a 2015”. O TJPE, no ponto, manteve a sentença de 1º Grau.



II. Questão em discussão



4. O recorrente, no presente recurso, pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos de pagamento de férias + 1/3 de férias, pagamento dos 13º salários, tendo em vista que as Leis do Município de Maraial que disciplinam os cargos de provimento em comissão não preveem a possibilidade de pagamento das referidas verbas, ante a ilegalidade da cobrança”.



III. Razões de decidir



5. O acórdão do Tribunal de origem, ao concluir que, “por estar constitucionalmente previsto, deve-se estender os direitos a salário, gratificação natalina e férias acrescidas de terço constitucional, inclusive de maneira proporcional, aos servidores públicos titulares de cargos em comissão”, está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no Tema nº 30 do ementário da Repercussão Geral.



6. Eis a ementa do RE nº 570.908-RG/RN, Tema RG nº 30: “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo, por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.“



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão prolatado pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. ART. 373, II, DO CPC/15. FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM EM PARTE O PAGAMENTO DAS VERBAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ENUNCIADOS 8, 11, 15 E 20 DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Conforme assente jurisprudência firmada pelos Tribunais Pátrios, aqueles que, nos exatos termos constitucionais, são nomeados pela Administração Pública para ocupar cargo comissionado fazem jus ao recebimento de salários e demais verbas previstas na Constituição Federal e na legislação municipal aplicável. 



    2. Compete à Municipalidade, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC/2015, demonstrar oportunamente o efetivo e integral pagamento dos valores devidos. Não cabe à parte autora efetuar prova negativa. 



    3. Da detalhada análise dos contracheques apresentados, infere-se o mesmo entendimento da sentença do juízo a quo, qual seja: não há comprovação de que o município tenha pago 13º salário proporcional a 2014 e integral do ano de 2015; não há comprovação de pagamento de férias proporcionais no período aquisitivo de 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Assim, agiu com acerto a magistrada ao condenar o Município de Maraial a proceder com o pagamento de Férias proporcionais do período aquisitivo de 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017, acrescidos do terço constitucional, bem como 13º salário proporcional a 2014 e integral em relação a 2015; referente ao período trabalhado pelo ora apelado. 



    4. Impõe-se a modificação da sentença no capítulo em que trata dos consectários legais da condenação, os quais devem atender ao entendimento consolidado nos Enunciados Administrativos nºs 08, 11, 15 e 20 da Seção de Direito Público deste eg. Tribunal de Justiça de Pernambuco. 



    5. Recurso de Apelação Desprovido. Decisão Unânime.” (e-doc. 7, p. 9-10).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 37, caput e incs. II, V e X, da Constituição da República. 



    2.1. Sustenta que “os cargos desempenhados pelo Recorrido possuem natureza política e eventual com atribuições de direção, chefia e assessoramento, e assim, não possui nenhum direito de receber férias, décimo terceiro e demais vantagens. Noutro norte, não existe Lei Municipal em Maraial que regulamente a concessão de pagamento de férias, décimo terceiro e demais vantagens a cargos comissionados, tornando a percepção do benefício, ilegal” (e-doc. 8, p. 14).



    3.2. Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos de pagamento de férias + 1/3 de férias, pagamento dos 13º salários, tendo em vista que as Leis do Município de Maraial que disciplinam os cargos de provimento em comissão não preveem a possibilidade de pagamento das referidas verbas, ante a ilegalidade da cobrança, restando demonstrado que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco violou o artigo 37, caput, incisos II, V e X da Constituição Federal” (e-doc.8, p. 23).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 11).



    5. O agravante alega que “inexiste deficiência de fundamentação, o recurso extraordinário possui fundamentação adequada, tese jurídica precisa e cristalina, restando demonstrado que houve violação ao artigo 37, caput, incisos II e X da Constituição Federal, bem como a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em relação ao fundamento invocado acerca da necessidade de reexame fático-probatório, também atendo que não merece prosperar, pois estamos diante de acórdão que violou cristalinamente a Constituição Federal, inexistindo que se falar em reexame fático-probatório” (e-doc. 12, p. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Cuida-se de ação de cobrança de verbas oriundas de liame de natureza jurídico-administrativa mantido entre a parte autora e o Município de Maraial, oriundo de cargo em comissão. 



    Conforme assente jurisprudência firmada pelos Tribunais Pátrios, aqueles que, nos exatos termos constitucionais, são nomeados pela Administração Pública para ocupar cargo comissionado fazem jus ao recebimento de salários e demais verbas previstas na Constituição Federal e na legislação municipal aplicável. 



    Destarte, por estar constitucionalmente previsto, deve-se estender os direitos a salário, gratificação natalina e férias acrescidas de terço constitucional, inclusive de maneira proporcional, aos servidores públicos titulares de cargos em comissão.



    (...)



    Nos autos, há documentação suficiente a confirmar a natureza do vínculo do autor com a Administração Municipal e o cargo ocupado. 



    Quanto ao período do vínculo com a Administração Pública, extrai-se comprovação da prestação de serviço de 02/01/2013 a 31/12/2016. 



    Da detalhada análise dos contracheques apresentados, infere-se o mesmo entendimento da sentença do juízo a quo, qual seja: (...)



    Assim, agiu com acerto a magistrada ao condenar o Município de Maraial a proceder com o pagamento de Férias proporcionais do período aquisitivo de 2014/2015; 2015/2016 e 2016/2017, acrescidos do terço constitucional, bem como 13º salário proporcional a 2014 e integral em relação a 2015; referente ao período trabalhado pelo ora apelado. 



    Conforme determina o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), é da competência da Municipalidade comprovar oportunamente o efetivo e integral adimplemento dos valores reclamados a título de férias e o acréscimo do terço constitucional e 13º (décimo terceiro) salário. 



    Não cabe à parte autora efetuar prova negativa. No caso em apreço, de que não teria recebido as verbas pleiteadas.” (e-doc. 7, p. 3-6; grifos nossos).



    8. O acórdão impugnado está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no julgamento do Tema nº 30 do ementário da Repercussão Geral. Eis a ementa:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo, por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido.“



    (RE nº 570.908-RG/RN, Tema RG nº 30, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 16/09/2009, p. 12/03/2010; grifos acrescidos).



    9. Apenas para ilustrar, cito os precedentes abaixo transcritos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que servidor público ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas (RE 570.908/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 892.004-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 813.805-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/05/2014, p. 25/06/2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal. 2. (...)” 



    (ARE nº 1.019.020-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator